Tribunal: TRF3
Processo: 5020057-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
826/907)

5020057-55.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020057-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

AGRAVADO: PABLO RIBEIRO SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA DA SILVA KAKUDA - SP326130

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER em nome do executado.

O Juízo de origem entendeu que a indicação de bens à penhora constitui ônus da exequente, nos termos dos arts. 798, II, “c”, e 829, § 2o, do CPC, não podendo ser transferido ao Juízo, e que os bancos de dados poderiam ser acessados independentemente de intervenção judicial.

A agravante sustentou o esgotamento das diligências ordinárias, com resultados negativos nas pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, e requereu a utilização do sistema SNIPER. Foi deferida tutela recursal para determinar a realização da pesquisa patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial do executado após o insucesso das diligências ordinárias, no âmbito de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

No caso, restou comprovado o esgotamento das ferramentas ordinárias de pesquisa patrimonial, com resultados negativos nas consultas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, sem localização de bens aptos à penhora.

A jurisprudência desta Corte admite a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) após o insucesso de outras ferramentas, como medida destinada a conferir efetividade à execução.

O indeferimento do pedido, sob fundamento de que a indicação de bens seria ônus exclusivo da exequente, não se mostra adequado quando demonstrado que a credora já adotou as providências disponíveis para localização de patrimônio.

O perigo de dano decorre da frustração da satisfação do crédito e da morosidade do processo executivo, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER em nome do executado, assegurado o sigilo das informações obtidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença após o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens. 2. Demonstrado o insucesso das ferramentas convencionais, não se justifica o indeferimento do pedido sob o fundamento de que a indicação de bens constitui ônus exclusivo da exequente. 3. A utilização de meios eletrônicos de investigação patrimonial atende à efetividade da execução.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 798, II, “c”, 829, § 2o, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, AI 5005843-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema 07/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020057-55.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA DA SILVA KAKUDA - SP326130

AGRAVADO: PABLO RIBEIRO SIQUEIRA

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA, qualificada como agravante, contra PABLO RIBEIRO SIQUEIRA, agravado, nos autos de origem no 5000385-21.2018.4.03.6139, referentes a um Cumprimento de Sentença em trâmite na 1a Vara Federal de Itapeva.

A agravante busca a reforma da decisão de ID 374018536, alegando a necessidade de pesquisa de bens via sistema SNIPER em nome do executado. Fundamenta seu pedido na jurisprudência que autoriza a utilização do SNIPER após o esgotamento das diligências ordinárias, como INFOJUD, WEBSERVICE, DIMOF, RENAJUD e SISBAJUD, argumentando que o processo executivo se desenvolve no interesse do credor e que a ferramenta agiliza a satisfação dos créditos.

A decisão agravada indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, sob o fundamento de que os bancos de dados podem ser pesquisados pela exequente independentemente de intervenção judicial, constituindo seu ônus a indicação de bens a serem penhorados (CPC, art. 17). O Juízo de primeiro grau ressaltou que a indicação de bens à penhora é ônus da exequente (CPC, arts. 798, II, "c" e 829, §2o), não podendo ser transferido ao Juízo, e que os sistemas disponíveis se prestam à efetivação da penhora, caso deferido pedido específico, certo e determinado.

Diante do exposto, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, em razão do risco de grave dano e da probabilidade de provimento do recurso. No mérito, pleiteia a realização da pesquisa de bens via sistema SNIPER em nome do agravado.

A r. decisão – ID 346788302 deferiu o pedido de tutela antecipada.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 16/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O agravo de instrumento foi interposto com pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Para a concessão da medida, exige-se a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

No caso em tela, a necessidade da pesquisa via SNIPER se mostra ainda mais evidente diante do insucesso das diligências ordinárias já empreendidas. Conforme certidão de ID 354267952 (autos de origem), as pesquisas realizadas via RENAJUD e INFOJUD retornaram negativas, demonstrando o esgotamento das ferramentas convencionais de localização de bens e a persistência da dificuldade em satisfazer o crédito exequendo.

Tal cenário reforça a probabilidade de provimento do recurso, alinhando-se ao entendimento deste e. Tribunal que autoriza a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) após o insucesso de outras ferramentas ordinárias de pesquisa patrimonial.

Nesse sentido esta C. Turma já se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROGRAMA “JUSTIÇA 4.0”. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. INSUCESSO DE OUTRAS FERRAMENTAS ORDINÁRIAS. CONSULTA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. EQUILÍBRIO DE INTERESSES

- Meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a investigação e penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

- O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Programa “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados (abertas e fechadas, incluindo Receita Federal do Brasil, CNJ, SISBAJUD e INFOJUD), o SNIPER é ferramenta nacional e sem custos para os tribunais, e que procura solucionar entraves (especialmente na execução e no cumprimento de sentença) em favor de celeridade e da diminuição do congestionamento processual, viabilizando a investigação patrimonial e a identificação de grupos econômicos, sendo de acesso exclusivo para tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

- A despeito do entendimento do relator, tem prevalecido nesta e.Corte o entendimento de que o SNIPER somente pode ser utilizado após o insucesso de outras ferramentas ordinárias (como RENAJUD e SISBAJUD).

- No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 2018, no valor de R$ 46.960,00 (06/2018). Até o momento, foram realizadas as seguintes diligências, sem sucesso ou qualquer iniciativa de pagamento pela parte executada: tentativas de penhora online, consultas ao Renajud, consultas ao Infojud, expedição de mandados de penhora forçada de bens em endereços diversos. É possível constatar que a credora já empreendeu uma série de diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis para a satisfação do seu crédito. Nesse diapasão, não se revela adequado indeferir o pleito da agravante unicamente sob a fundamentação de que compete à exequente a indicação de bens, eis que esta demonstrou já ter realizado todas as providências possíveis.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005843-93.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema DATA: 07/06/2024) - grifos acrescidos.

O julgado acima transcrito alinha-se à pretensão da agravante, ao reconhecer a possibilidade de utilização do SNIPER após o esgotamento das diligências ordinárias, afastando a tese de que a indicação de bens seria ônus exclusivo da exequente quando esta já demonstrou ter envidado esforços para a localização de patrimônio. A decisão agravada, ao indeferir a pesquisa pelo SNIPER com base na ausência de interesse-necessidade e no ônus da exequente, diverge do entendimento prevalente neste Tribunal.

O perigo de dano grave, por sua vez, reside na morosidade do processo executivo e na frustração da satisfação do crédito. A manutenção da decisão agravada posterga indefinidamente a localização de bens passíveis de penhora, comprometendo a efetividade da execução e o direito da credora à tutela jurisdicional executiva. A ferramenta SNIPER, conforme destacado no precedente, visa justamente a celeridade e a diminuição do congestionamento processual, sendo crucial para a recuperação de ativos.

É o suficiente.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar ao juízo de origem que proceda à pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER em nome do executado Pablo Ribeiro Siqueira, assegurando-se o tratamento sigiloso das informações obtidas. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, confirmo a tutela concedida anteriormente e dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER em nome do executado.

O Juízo de origem entendeu que a indicação de bens à penhora constitui ônus da exequente, nos termos dos arts. 798, II, “c”, e 829, § 2o, do CPC, não podendo ser transferido ao Juízo, e que os bancos de dados poderiam ser acessados independentemente de intervenção judicial.

A agravante sustentou o esgotamento das diligências ordinárias, com resultados negativos nas pesquisas via RENAJUD e INFOJUD, e requereu a utilização do sistema SNIPER. Foi deferida tutela recursal para determinar a realização da pesquisa patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial do executado após o insucesso das diligências ordinárias, no âmbito de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

No caso, restou comprovado o esgotamento das ferramentas ordinárias de pesquisa patrimonial, com resultados negativos nas consultas realizadas via RENAJUD e INFOJUD, sem localização de bens aptos à penhora.

A jurisprudência desta Corte admite a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) após o insucesso de outras ferramentas, como medida destinada a conferir efetividade à execução.

O indeferimento do pedido, sob fundamento de que a indicação de bens seria ônus exclusivo da exequente, não se mostra adequado quando demonstrado que a credora já adotou as providências disponíveis para localização de patrimônio.

O perigo de dano decorre da frustração da satisfação do crédito e da morosidade do processo executivo, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER em nome do executado, assegurado o sigilo das informações obtidas.

Tese de julgamento: “1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença após o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens. 2. Demonstrado o insucesso das ferramentas convencionais, não se justifica o indeferimento do pedido sob o fundamento de que a indicação de bens constitui ônus exclusivo da exequente. 3. A utilização de meios eletrônicos de investigação patrimonial atende à efetividade da execução.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 798, II, “c”, 829, § 2o, 995, parágrafo único, 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, AI 5005843-93.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, julgado em 06/06/2024, Intimação via sistema 07/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, confirmar a tutela concedida anteriormente e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão